Tribunal: TJPA
Processo: 0801944-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801944-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSAFA PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801944-66.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: NATYELE SANTOS SILVA.

PACIENTE: J. P. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELOS MEIOS OFICIAIS. REGULARIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIRMADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. P. S., condenado em 30/01/2025 à pena de 18 anos de reclusão, com direito de apelar em liberdade, pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP). Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, Estado do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0001182-18.2012.8.14.0072. Sustenta-se que a defesa e o paciente não foram intimados do julgamento do recurso de apelação (08/11/2016), o que teria causado nulidade do trânsito em julgado e ilegalidade da prisão ocorrida em 30/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há nulidade no trânsito em julgado por ausência de intimação pessoal do paciente quanto ao acórdão de apelação; (II) definir se a prisão é ilegal por ausência de ciência inequívoca da decisão condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de intimação pessoal do réu solto quanto ao acórdão, quando seu defensor constituído for devidamente intimado por meio da publicação oficial, nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP.

4.

A advogada regularmente constituída pelo paciente foi intimada por meio do Diário da Justiça em 11/11/2016, tendo decorrido
in albis
o prazo recursal, com o trânsito em julgado certificado em 03/08/2017.

5.

A alegação de ausência de intimação pessoal do réu não se sustenta, uma vez que a tentativa de intimação por carta precatória restou infrutífera, conforme certidão nos autos, tendo o paciente mudado de endereço sem comunicação nos autos, o que não configura nulidade imputável ao Poder Judiciário.

6.

O paciente respondeu ao processo em liberdade, teve defensor habilitado, e não há nos autos qualquer indicativo de cerceamento de defesa ou de impedimento para o acompanhamento da tramitação processual.

7.

Conforme informações prestadas, o paciente está recolhido em razão de duas condenações definitivas por estupro de vulnerável, ambas com pena privativa de liberdade em regime fechado, o que confirma a legalidade de sua prisão atual.

8.

A ausência de prejuízo à defesa e a regularidade da intimação do defensor afastam a alegação de nulidade, sendo inaplicável a reabertura do prazo recursal, bem como incabível a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação do acórdão condenatório ao réu que responde em liberdade é válida quando realizada na pessoa do defensor regularmente constituído, mediante publicação oficial.

2.

A ausência de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo ou cerceamento de defesa.

3.

O trânsito em julgado regularmente certificado em razão do decurso in albis do prazo recursal impede a reabertura do prazo para interposição de recurso.

4.

O
Habeas Corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso próprio quando não evidenciada flagrante ilegalidade.

5.

A prisão decorrente de condenação definitiva é legítima quando amparada em decisão judicial regularmente proferida e transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 392, II, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 777.435/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 544.205/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 14 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Natyele Santos Silva, em favor do paciente J. P. S., sentenciado no dia 30/01/2025, condenado a 18 (dezoito) anos de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Penal nº 0001182-18.2012.8.14.0072.

A impetração aduz que, foi interposto o Recurso de Apelação Criminal, que foi julgado no dia 08/11/2016, sendo parcialmente denegada a ordem, porém, coacto e defesa não foram intimados do resultado do julgamento, e, em 30/01/2025, o paciente foi preso no município de Marabá, Estado do Pará. Relata ainda que, a ausência de intimação válida, impede o início do prazo para a interposição dos recursos cabíveis, uma vez que a contagem do prazo depende diretamente da ciência inequívoca da decisão judicial. Sem a intimação, o coacto não teve a oportunidade de exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Alega, fundamentalmente, a ilegalidade da prisão por falta de intimação; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Requer que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, com a consequente revogação da prisão preventiva, que seja determinada a reabertura do prazo para apresentação de recursos, por fim, que seja concedida a liberdade ao paciente.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24792110 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 24843024 - Páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24886045 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 29/11/2012, a Senhora Maurina Mattos de Sousa compareceu à Delegacia de Polícia Civil do município de Medicilância para comunicar que suas filhas K.M.S e K.M.S., de 12 (doze) e 09 (nove) anos de idade à época do fato, respectivamente, mantiveram conjunção carnal com o paciente, que se aproveitou do fato destas terem ido colher frutas na casa de sua tia e, após satisfazer a sua lascívia, ainda ofereceu dinheiro às ofendidas.

As vítimas K.M.S. (fls. 33) e K.M.S. (fls. 34), nos autos principais confirmaram que mantiveram conjunção carnal com o coacto, que foi confirmada pelos respectivos exames juntados (fls. 29 e 32) do inquérito policial.

Ressalta-se, ainda, que em nenhum momento, o paciente indica qual seria o vício capaz de comprometer a validade desses laudos como prova, questionando tão somente a ausência de especialidade do médico que o realizou, dizendo que a perícia deve ser realizada por um ginecologista e não por um clínico-geral.

Ademais, a mãe das ofendidas, senhora Maurina Matos de Sousa, informou, na instrução processual (fls. 35), que as ofendidas confirmaram os abusos sexuais.

Portanto, há nos autos principais provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

A impetrante alega, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, uma vez que foi interposto um Recurso de Apelação Criminal, julgado no dia 08/11/2016, sendo parcialmente denegada a ordem, porém, paciente e defesa não foram intimados do resultado do julgamento, e, no dia 30/01/2025, o coacto foi preso na cidade de Marabá, Estado do Pará. Relata ainda que, a ausência de intimação válida, impede o início do prazo para a interposição dos recursos cabíveis, uma vez que a contagem do prazo depende diretamente da ciência inequívoca da decisão judicial. Sem a intimação, o coacto não teve a oportunidade de exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição. Por isso, requer que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado, com a consequente revogação da prisão preventiva, determinando a reabertura do prazo para apresentação de recursos, por fim, que seja concedida a liberdade ao paciente.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva, tendo em vista que o fundamento central (a suposta necessidade de intimação pessoal) se aplica apenas à sentença de primeiro grau, não sendo exigida a intimação pessoal quanto à decisão proferida em segundo grau, como é o caso do Acórdão ora impugnado.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do Acórdão, pois, além de inexistir respaldo legal nesse sentido, o entendimento consolidado nos Tribunais pátrios é no sentido de que tal exigência se limita à sentença prolatada em primeira instância.

Ressalte-se, ainda, que a própria defesa afirma na petição de
Habeas Corpus
que houve tentativa de intimação por carta precatória. No entanto, conforme consta na certidão (Doc. Id. nº 24710187 - Página 1), o paciente não foi localizado no endereço informado, sendo relatado ao Oficial de Justiça que o coacto havia se mudado para o Estado do Maranhão. Nota-se, portanto, que o paciente deixou de manter seus dados atualizados no processo de origem, o que inviabilizou sua intimação.

A defesa alega também que o paciente permaneceu em liberdade durante anos, acreditando que o recurso ainda estava em andamento. Entretanto, inexiste nos autos qualquer comprovação de que ele foi impedido de acompanhar o curso do processo, sobretudo porque o Acórdão foi regularmente publicado no Diário Oficial.

O Código de Processo Penal é muito claro em seu artigo 392,
in verbis
:

Artigo 392. A intimação da sentença será feita:

I-

ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II-

ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar

solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III-

ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração,

expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

Assim sendo, observa-se que o paciente respondia ao processo em liberdade e sua procuradora constituída, devidamente habilitada a época, Drª. Ivone Maria Lara, OAB 20809-B, foi regularmente intimada do acórdão da Apelação Criminal pelos meios oficiais com a publicação do aresto no Diário da Justiça no dia 11/11/2016, tendo decorrido
in albis
o prazo recursal para o apelante em 03/08/2017.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO PELOS MEIOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme destacado no acórdão recorrido, consta dos autos que o agravante respondeu ao processo em liberdade, e que o advogado constituído foi devidamente intimado pelos meios oficiais.

2.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor do acórdão condenatório, quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipót
ese.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 777.435/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE

INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença

condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório.

2.
Não há constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava, à época, em liberdade. Na hipótese, o defensor

constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial do inteiro teor do édito condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 544.205/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe

19/12/2019.)

Outrossim, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
que, o paciente se encontra atualmente recolhido em razão do cumprimento de 02 (duas) condenações definitivas, sendo elas:

1) Pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do CPB (processo nº 0001145-88.2012.8.14.0072);

2) Pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, igualmente em regime inicial fechado, pelo mesmo tipo penal (processo nº 0001182-18.2012.8.14.0072).

Por todo o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 14 de abril de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/04/2025